Tribunal: TJMT
Processo: 0018607-82.2013.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0018607-82.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ELIZEU DOS SANTOS PONTE - CPF: 966.325.691-53 (APELADO), JANALIA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 011.744.721-89 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), JANALIA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 011.744.721-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIZEU DOS SANTOS PONTE - CPF: 966.325.691-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS. EM SEDE DE REEXAME RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PRESTAR SERVIÇO DE SAÚDE C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – VAGA EM LEITO DE UTI – UTI MÓVEL – DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO – RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA ENTRE OS PEDIDOS – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS USUSÁRIOS DO SUS – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE –RECURSOS DESPROVIDOS –SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

2.
É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

3. O STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

4. Não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

5. Quanto a possibilidade de bloqueio das verbas públicas nas contas dos Requeridos, em caso de descumprimento da presente determinação judicial, é cediço que tal modalidade foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA No 0018607-82.2013.8.11.0015

APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SINOP

ELIZEU DOS SANTOS PONTES

APELADO/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SINOP

ELIZEU DOS SANTOS PONTES

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos
pelo
Município de Sinop
e por
Elizeu dos Santos Pontes
, por intermédio da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Prestar serviço de saúde c/c pedido de antecipação de tutela específica, proposta por Elizeu dos Santos Pontes, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop,
que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentido de determinar que os Requeridos disponibilizem para a parte Requerente vaga em leito de UTI, por conseguinte, confirmou a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida.

Não houve a condenação dos Requeridos em custas e honorários advocatícios.

É relatado na inicial que
,
o autor foi vítima de disparo de arma de fogo,
dando entrada no Hospital Regional de Sinop no dia 21/12/2013, ás 22:16 hs, vide laudo anexo assinado pelo Dr. Rodrigo Martins Alves, CRM-MT 7299.

Relata-se, ainda, que
o autor deu entrada com diagnóstico de choque hipovolêmico, sendo submetido a palarotomia exploradora, que evidenciou lesões em estômago, duodeno, fígado, cólon direito e rim direito, necessitando de vaga em UTI,
bem como que,
o caso e de urgência, com risco de morte, sendo que já houve a regulação junto ao SUS, todavia a tão necessária vaga em UTI não foi disponibilizada pelos requeridos.

Neste contexto, a parte Autora requer que a presente demanda
seja julgada procedente, para condenar os requeridos a disponibilizar vaga em UTI e UTI móvel ao autor, além de todos e quaisquer procedimentos necessários para a reparação e manutenção da saúde da requerente, tais como realizações de avaliações médicas, exames, remédios, eventuais cirurgias, etc, em hospital habilitado pelo SUS.

Os autos não foram submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT.

A liminar foi

deferida

na decisão presente no ID n. 8262757, determinando que o
Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso, independentemente de óbices burocráticos, providenciem IMEDIATAMENTE o LEITO DE UTI, em hospital público ou particular, no Município de Sinop ou qualquer outra localidade, além de outros procedimentos que se mostrarem necessários ao restabelecimento de saúde do requerente Elizeu dos Santos Pontes. Consigno que se necessário deverão os requeridos providenciarem o transporte móvel até a vaga disponível, bem como que no caso do leito de UTI ser em hospital particular, todas as despesas serão de encargo do Estado de Mato Grosso (...) fica cominada multa diária de R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais) em desfavor do segundo requerido e de R$ 5.000,00(cinco mil reais) em desfavor do Secretário de Estado de Saúde.

Consta nos autos o Ofício n. 2633 da Secretaria Municipal de Saúde de Sinop, disponível no ID n. 8262760, informando que:
“ o referido paciente está internado no Hospital Santo Antônio, e no momento não necessita de internação em UTI, conforme segue anexo laudo médico”.

(Laudo médico disponível no ID n. 8262761).

O Município de Sinop interpôs recurso de Apelação Cível, disponível nos IDs. 8262777, 8262778 e 8262779, alegando, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
, pois, aduz que a obrigação em disponibilizar vaga em leito de UTI é de alto custo e alta complexidade, assim, não compete a rede municipal de saúde.

Alega, ainda, que no caso em análise a pretensão deduzida em juízo pela parte autora considera a saúde no sentido de direito subjetivo, mas que tal direito, na verdade, é um dever objetivo do Estado, o qual deve ser implementado por políticas públicas para o setor, assegurando a todos o acesso universal e igualitário, sob pena de afronta ao
princípio da isonomia
entre os cidadãos brasileiros e colocando em risco todo o Sistema Único de Saúde.

Outrossim, a municipalidade defende a necessária observância e respeito ao
princípio da reserva do possível
, pois, o Município não tem condições de arcar com todas as demandas que lhe são impostas, diante de sua indisponibilidade orçamentária.

Elizeu dos Santos Pontes, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs recurso de Apelação Cível, disponível nos IDs n. 8262782, 8262783 e 8262784, requerendo a reforma da sentença, para que haja a condenação do MUNICÍPIO DE SINOP e do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Elizeu dos Santos Pontes, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop pugnando pelo
desprovimento do apelo.

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões aos recursos interpostos, pugnando pelo
não provimento destes.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n.8390238, manifestou-se pelo
provimento do recurso de apelação apresentado pelo Município, para sua exclusão do polo passivo da ação, bem como pelo desprovimento do recurso de apelação apresentado pela Defensoria Pública, pela impossibilidade da condenação do Estado e Município ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública.

Considerando que
o pedido vindicado na inicial foi julgado procedente, qual seja,
a disponibilização de vaga em UTI e UTI móvel ao autor, além de todos e quaisquer procedimentos necessários para a reparação e manutenção da saúde da requerente, tais como realizações de avaliações médicas, exames, remédios, eventuais cirurgias, etc, em Hospital habilitado pelo SUS
, entendo que se trata de sentença ilíquida, portanto, resta-se imprescindível a aplicação da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019